Tribunal: TJMT
Processo: 1016870-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016870-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DA FONSECA COSTA - CPF: 022.409.491-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança de seguro DPVAT, diante da ausência do autor à perícia médica designada. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ausência de intimação pessoal válida para o ato. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem. A apelada refutou os argumentos, sustentando a ausência de justificativa válida para as ausências e que o pedido de desistência, apresentado antes da sentença, foi corretamente desconsiderado por falta de anuência da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é válida a sentença de improcedência diante do pedido de desistência apresentado após a contestação, sem anuência da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de desistência da ação, apresentado após a contestação e sem anuência da parte ré, não produz efeitos jurídicos, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC, razão pela qual o juízo atuou corretamente ao prosseguir com o julgamento do mérito.

A ausência de comparecimento à perícia médica inviabiliza a comprovação do fato constitutivo do direito alegado (invalidez decorrente de acidente), sendo o ônus da prova do autor, conforme art. 373, I, do CPC.

Não se verifica cerceamento de defesa, pois o autor foi devidamente intimado para a perícia, não apresentou justificativa válida para sua ausência e sequer pleiteou a redesignação da prova, optando, em vez disso, pela desistência do feito.

A alegação de nulidade por falta de intimação pessoal é incompatível com o comportamento processual adotado pelo autor, que renunciou à continuidade do processo, configurando preclusão lógica da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A desistência da ação após a contestação depende da anuência da parte ré, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC.

A ausência de comparecimento à perícia médica, sem justificativa válida, impede a produção da prova essencial e autoriza a improcedência do pedido.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação pessoal do autor quando este demonstra desinteresse em produzir a prova, revelando conduta contraditória ao alegar nulidade em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 485, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. n. 1000330-73.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024, DJE 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Tiago da Fonseca Costa contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), que julgou improcedente o pedido formulado em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

A demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento de que a parte autora não compareceu à perícia médica designada para instrução do feito, tampouco apresentou justificativa para a ausência. O juízo entendeu que a prova necessária para a comprovação dos fatos narrados na inicial deixou de ser produzida pela desídia da parte requerente que não logrou êxito em comprovar suas alegações (id 285398367).

Em suas razões, o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega que não houve intimação pessoal válida para comparecimento à perícia, ato que considera personalíssimo, sendo ineficaz a intimação dirigida ao patrono ou realizada por AR em nome de terceiro. Ressalta que não teve ciência da data da perícia e que a improcedência do pedido, sem a devida produção da prova essencial, constitui violação ao contraditório e à ampla defesa. Requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para nova designação de perícia e intimação pessoal da parte, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais.

Em contrarrazões, a apelada requer o não provimento do recurso. Sustenta que a parte autora foi reiteradamente intimada por meios eletrônicos e que, apesar das diversas oportunidades concedidas, não compareceu a nenhuma das perícias agendadas, tampouco apresentou justificativa válida para as ausências.

Argumenta que a intimação pessoal não era exigível à luz do art. 270 do CPC, e que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, e que não houve cerceamento de defesa, mas sim desídia da parte em produzir a prova que lhe incumbia (id. 285398373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste na verificação da validade da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência de prova da invalidez alegada, diante do não comparecimento do autor à perícia médica designada. A insurgência recursal sustenta que não houve intimação pessoal válida para o ato, o que configuraria cerceamento de defesa, com consequente nulidade da sentença.

No curso da demanda, após diversas oportunidades de realização da perícia e sucessivas ausências injustificadas do autor, sobreveio manifestação de pedido de desistência da ação feita pelo autor/apelante, protocolada antes da prolação da sentença (id 285398363). A apelada, no entanto, não anuiu ao pedido (id 285398365), o que, à luz do art. 485, §4o, do Código de Processo Civil, impede a homologação da desistência.

Nesse cenário, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao não homologar a desistência e dar seguimento ao julgamento do mérito, especialmente diante da ausência de prova essencial para a comprovação do fato constitutivo do direito, cujo ônus competia ao autor (art. 373, I, do CPC). A improcedência, portanto, decorreu da frustração da instrução por conduta da própria parte demandante.

A alegação trazida em sede recursal quanto à ausência de intimação pessoal para comparecimento à perícia revela-se manifestamente incompatível com a conduta anteriormente adotada pelo próprio apelante. Isso porque o autor optou por requerer o encerramento voluntário da demanda, sem qualquer insurgência quanto à forma de intimação ou pedido de redesignação da perícia. Portanto, não se pode acolher, em sede recursal, tese de cerceamento de defesa que contraria frontalmente o comportamento processual anteriormente adotado pela parte.

Esse comportamento processual é contraditório, pois o apelante renunciou expressamente ao prosseguimento do feito tendo em vista o pedido de desistência da ação, e busca agora, em sede recursal, a nulidade da sentença por suposta violação ao seu direito de defesa, cujo exercício ele próprio abdicou ao solicitar a desistência.

Nesse sentido, é preciso registrar que esta Corte já enfrentou situação análoga e firmou entendimento no sentido da validade da sentença que julga improcedente ação em que o autor, após a contestação, tenta desistir da demanda e, simultaneamente, sustenta nulidades que deveriam ter sido oportunamente combatidas:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DA PARTE RÉ. ART. 485, § 4o DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Apelação Cível interposta em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, alegando a ausência de intimação pessoal para perícia e discordância do pedido de desistência da ação. II. Questão em Discussão: 2. Discute-se a ausência de intimação pessoal para perícia médica e a discordância do réu quanto ao pedido de desistência da ação após a apresentação de contestação. III. Razões de Decidir: 3. A tese de necessidade de intimação pessoal do autor para perícia não é obrigatória em grau de recurso é descabida, visto restar configurada a preclusão lógica da irresignação em razão do pedido de desistência. Além disso, o pedido de desistência após a contestação requer a anuência do réu, nos termos do art. 485, § 4o do CPC, sendo válida a discordância fundamentada da parte ré. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A desistência da ação após a contestação depende da anuência da parte ré, conforme o art. 485, § 4o do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; art. 485, § 4o. Jurisprudência relevante citada: N.U 0010029-81.2015.8.11.0041; N.U 0019929-88.2015.8.11.0041. (N.U 1000330-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

A conduta processual do autor, que deixou de comparecer às perícias designadas, e posteriormente requereu desistência da ação, não autoriza o acolhimento de alegações recursais que se chocam com a postura anteriormente adotada. Tampouco se verifica cerceamento de defesa, pois o juízo oportunizou a produção de prova essencial, sendo a sua não realização resultado exclusivo da inércia da parte interessada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025